Tribunal: TJDFT
Processo: 0744784-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744784-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DO SACRAMENTO PASSOS AGRAVADO: EDNA DOS SANTOS MACEDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO DO SACRAMENTO PASSOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação de cobrança no 0709344-71.2023.8.07.0006, ajuizada por EDNA DOS SANTOS MACEDO, o d. Juízo singular, entendendo não haver óbice ao processamento do feito, mas, diante da “necessidade de certa cautela pela existência de processo criminal”, determinou a intimação das partes para juntar o trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução, bem como para se manifestarem “acerca do que foi levado à apreciação da instância especial, bem como o impacto que o julgamento ali pode ter sobre o que foi decidido em segunda instância”. A decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis (ID 211800043 – autos originários): A autora busca sua cota parte em alugueres de unidades no “prédio, localizado em Condomínio Residencial Morada, lote 16, Setor Habitacional Contagem, Sobradinho/DF, CEP 73090-911”. Compulsando os autos, não se vislumbra óbice ao processamento deste feito. Isso porque a denúncia oferecida, prima facie, não tem o condão de desconstituir a união havida. Ali, é narrada a confecção falsa de um documento que supostamente atribuiria à união das partes termo inicial que intersecionaria com uma outra união que, àquele tempo, se pretendia dissolver. Não significa, porém, que eventual invalidação do documento implicaria que a convivência da autora e do réu inexistiu. O processo para a declaração de nulidade, autos sob sigilo, mas disponível para consulta ao magistrado, foi extinto sem resolução do mérito justamente pela existência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Há, no entanto, necessidade de certa cautela pela existência de processo criminal, motivo pelo qual, determino a intimação das partes partes para que juntem o trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução. Por ocasião, determino que as partes também se manifestem acerca do que foi levado à apreciação da instância especial, bem como o impacto que o julgamento ali pode ter sobre o que foi decidido em segunda instância. O prazo é de 10 dias. Em suas razões recursais (ID 65341166), o agravante aduz que a MM. Juíza a quo não considerou os efeitos da ação penal sobre o reconhecimento da união estável entre as partes e a consequente partilha dos bens. Alega que a denúncia ofertada pelo Ministério Público “atesta a existência de fundados indícios de falsa declaração em documento público com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo esse documento utilizado para o reconhecimento de período que deu à agravada azo para pleitear mais bens”. Sustenta que a ação de reconhecimento de dissolução de união estável c/c partilha de bens foi julgada procedente com base na declaração realizada em 2017, por meio de Escritura Pública Declaratória de União Estável, quando informaram falsamente ser o período da união de 2007 a 2017. Argumenta que por meio da ação penal (0705077-27.2021.8.07.0006) restará comprovada a falsidade da declaração e a invalidação do documento público implicará no período a ser reconhecido de união estável e, consequentemente, na partilha dos bens, haja vista que os bens imóveis objeto da cobrança dos respectivos alugueis foram adquiridos em 2011, período em que afirma estar com outra pessoa, em união estável, conforme reconhecimento por sentença prolatada nos autos do processo n. 0712853-15.2020.8.07.0006. Afirma estar presente a urgência já que o desfecho a ser dado afetará as questões de cunho patrimonial, porquanto “os efeitos da ação penal têm o condão de desconstituir a união havida, referente ao período declarado entre os anos de 2007 e 2017. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento da referida ação penal. No mérito, requer a reforma da decisão e provimento integral do recurso. Preparo recolhido (ID 65341172). Por meio do despacho de ID 65427862, esta Relatoria suscitou ao agravante que esclarecesse a utilidade da via processual recursal à luz do rol taxativo do art. 1015 do CPC. Em resposta (ID 65885299), o agravante reiterou os termos do agravo e requereu, ainda que não seja hipótese de análise do pedido liminar, o exame do mérito com vistas a resguardar os direitos do agravante até que seja preferida decisão no juízo criminal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com fulcro no entendimento pacificado, em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ, de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ressaltando o prejuízo irremediável pela espera da resolução da questão em recurso de apelação. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que requer a juntada de documentos que reputa imprescindíveis à solução da controvérsia. Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça e, sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, § 1o do Código de Processo Civil, não há que se falar, “in casu”, em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC.(...) 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que, repita-se, o pedido ora formulado se refere à instrução probatória, que será devidamente ponderado e apreciado no momento oportuno, não sendo possível seu exame nesta sede recursal. Atente-se para o fato de que o d. Juízo a quo foi claro ao afirmar na decisão agravada: (...). Compulsando os autos, não se vislumbra óbice ao processamento deste feito. Isso porque a denúncia oferecida, prima facie, não tem o condão de desconstituir a união havida. (...). Há, no entanto, necessidade de certa cautela pela existência de processo criminal, motivo pelo qual, determino a intimação das partes para que juntem o trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução. Por ocasião, determino que as partes também se manifestem acerca do que foi levado à apreciação da instância especial, bem como o impacto que o julgamento ali pode ter sobre o que foi decidido em segunda instância. (Grifo nosso) Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e, nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil3, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. No ponto, insta destacar que a demanda se compõe pela matéria fática e jurídica carreada por ambos os polos subjetivos; e o que se extrai do trecho da supracitada decisão é um cuidadoso olhar do magistrado sobre todas as nuances que envolvem o caso em análise, valendo-se, portanto, da cautela necessária para melhor decidir a lide em questão. Destarte, eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator